Tribunal: TJMT
Processo: 1019153-48.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019153-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN - CPF: 050.662.431-51 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ARAUJO FIGUEIRA - CPF: 056.813.541-56 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack;
(ii)
entorpecentes foram apreendidos na residência em que a paciente reside com os seus filhos;
(iii)
segundo as investigações policiais, a residência da paciente era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes;
(iv)
paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(v)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. A existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza

7. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Evelyn Paula Rocha Marcolan
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, detalhando que o ato acoimado coator não estaria apoiado em fundamentos idôneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, alega que a paciente é mãe e única responsável por dois filhos menores de 12 anos.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia ou por custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 293302367).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 294740874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 297699383).

É
a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a ilegalidade da prisão preventiva decorreria da precariedade dos fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora. Alegam também que a paciente possui filhos menores de 12 anos, os quais necessitam dos cuidados maternos.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, foi expedido mandado de busca e apreensão no interesse de inquérito policial que apura a prática, em tese, do comércio de drogas na residência da paciente.

Em 24/maio/2025, em cumprimento à ordem judicial, a Polícia Militar encontrou atrás de uma televisão no quarto da paciente um pote com quatro invólucros análogos a maconha e um invólucro de crack em embalagens prontas para comercialização. Ademais, dentro da bolsa da paciente foram apreendidas “
22 raspadinhas associadas a facção comando vermelho
”.

Ao todo, foram apreendidas com a paciente aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack.

A paciente foi presa em flagrante e conduzida à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Ainda, a defesa de Evelyn alegou que ela seria ré primária. Contudo, uma análise dos antecedentes de Evelyn (ID. 195137978, Pág. 1) revela que a custodiada possui registros policiais anteriores por crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, inclusive com envolvimento em "quadrilha ou bando" em 2021.

Embora não haja informação de condenação transitada em julgado nos autos, a existência de múltiplos registros policiais por crimes da mesma natureza, especialmente tráfico e associação para o tráfico, demonstra uma inclinação à prática delitiva e um risco concreto de reiteração, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. A alegação de primariedade para o crime de tráfico, portanto, não se sustenta diante do histórico policial apresentado.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da estrutura montada para o tráfico (incluindo o uso de um estabelecimento comercial como extensão da atividade criminosa), da tentativa de ocultação de provas, e, principalmente, do vínculo com facção criminosa e do histórico de envolvimento em crimes semelhantes, qualquer medida cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa. A liberdade de Evelyn, neste momento, representaria um risco iminente à segurança pública.

Ainda que a custodiada alegue ser responsável por filhos menores, o que é uma preocupação legítima e humanitária, a flagranteada informou que eles estão atualmente sob os cuidados da avó materna e as circunstâncias do caso concreto, especialmente o possível envolvimento com organização criminosa e a reiteração de condutas graves, superam a aplicação automática do HC Coletivo n. 143.641/SP. A decisão do STF ressalva a possibilidade de decretação da prisão preventiva em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, ou em situações excepcionalíssimas, o que pode ser interpretado para incluir o tráfico de drogas em grande escala e com vínculo a facções, dada a sua capacidade de desestabilizar a ordem social e atingir indiretamente a coletividade, inclusive crianças e adolescentes
[...]”
(id. 292825391).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo de possível desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024.

Aliado a isso, a existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1001289-90.2021.8.11.0079) revela aparente inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Por fim, cumpre consignar que ao examinar o
Habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação desse benefício nas hipóteses em que as mulheres cometem infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

Na espécie, é certo que, apesar de comprovado ser mãe de duas crianças com menos de 12 anos de idade, as drogas foram apreendidas não só com a paciente, mas dentro da residência que ela divide com os filhos, o que demonstra o risco a que as crianças são expostas e o pouco zelo dela com a saúde e o bem-estar dos filhos.

Essas circunstâncias, somadas à notícia de que a paciente seria integrante de organização criminosa e já era investigada pela Polícia Civil em razão do suposto comércio de drogas em sua residência, caracterizam, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima, situação excepcionalíssima apta a obstar, neste momento, a almejada prisão domiciliar com respaldo no artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em caso semelhante pela Corte Cidadã:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”
[
AgRg no HC 895.401/PR
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório é o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, afigura-se inviável promover a imediata restituição do
status libertatis
, substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo conceder a pretendida prisão domiciliar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Evelyn Paula Rocha Marcolan
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025